Tribunal: TJBA
Processo: 8014698-33.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014698-33.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE DEMETRIO DE ARAUJO Advogado(s): DANIEL RIBEIRO GOMES DE AMORIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. INSTRUMENTO DO CRIME. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido ou, subsidiariamente, de nomeação do apelante como fiel depositário, sob o fundamento de que o bem constitui instrumento dos crimes apurados em ação penal na qual o possuidor direto foi denunciado e posteriormente condenado por associação para o tráfico, receptação e porte ilegal de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido; (ii) estabelecer se subsiste interesse processual na manutenção da apreensão do bem; (iii) determinar se é possível a nomeação do apelante como fiel depositário. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 118 do CPP impede a restituição de bens apreendidos enquanto interessarem ao processo, especialmente quando pendente o trânsito em julgado da ação penal. O veículo apreendido constitui instrumento do crime, pois foi adaptado com compartimento oculto para transporte de arma de fogo furtada, evidenciando sua integração à logística criminosa. A condenação do possuidor direto por associação para o tráfico, receptação e porte ilegal de arma mantém o nexo de instrumentalidade entre o bem e a atividade ilícita, independentemente de absolvição quanto ao tráfico. A restituição exige prova inequívoca da propriedade e da boa-fé do requerente, ônus que não foi cumprido, nos termos dos arts. 120 e 156 do CPP. A transferência de propriedade posterior à apreensão do veículo configura forte indício de simulação, comprometendo a alegação de titularidade legítima e de boa-fé. A utilização habitual do veículo pelo réu e a ausência de cautelas mínimas pelo apelante fragilizam a tese de terceiro de boa-fé. A nomeação de fiel depositário é inviável quando há interesse processual na custódia do bem e risco de comprometimento de eventual perdimento. O ordenamento jurídico admite o perdimento de bens utilizados em atividades ilícitas, especialmente em contexto de crimes relacionados ao tráfico, como medida de descapitalização do crime organizado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A restituição de bem apreendido é incabível enquanto persistir interesse processual na sua manutenção, nos termos do art. 118 do CPP. A utilização do veículo como instrumento do crime, especialmente com adaptação para ocultação de ilícitos, justifica a manutenção da apreensão e eventual perdimento. A alegação de terceiro de boa-fé exige comprovação robusta da propriedade lícita e da ausência de vínculo com a atividade criminosa. A transferência de propriedade posterior à apreensão do bem constitui indício de simulação e afasta a presunção de boa-fé. É inviável a nomeação de fiel depositário quando o bem apreendido interessa ao processo e pode ser objeto de confisco. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, arts. 118, 120 e 156; CP, art. 91, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 60 a 63; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 638.491/PR (Tema 647); STJ, AgRg no AREsp nº 2.123.500/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12/03/2024; TJMT, Apelação Criminal nº 1003733-70.2024.8.11.0086; TJCE, Apelação Criminal nº 0202107-57.2025.8.06.0117; TRF1, ACR nº 1045219-24.2023.4.01.3500. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal Nº 8014698-33.2025.8.05.0146, em que figura como apelante JOSÉ DEMETRIO DE ARAUJO e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.